Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-03.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010018-03.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MENSAGENS OFENSIVAS VIA WHATSAPP ENTRE ADVOGADO E EX-CLIENTE. IMPUTAÇÃO DE CRIME E AMEAÇA À REPUTAÇÃO PROFISSIONAL. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por advogado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de mensagens ofensivas trocadas com ex-cliente via WhatsApp. O recorrente sustentou que, após obter a absolvição do recorrido em julgamento no Tribunal do Júri, foi alvo de ofensas verbais, ameaças e imputação de crime de extorsão, após cobrança verbal de honorários no valor de R$ 50.000,00. A sentença entendeu não haver dano indenizável, considerando tratar-se de mero dissabor sem repercussão social. O recurso pleiteou reforma da decisão e fixação de indenização no valor de R$ 30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se mensagens ofensivas enviadas em ambiente privado, contendo imputação de crime e ameaça à reputação profissional, configuram violação à honra subjetiva e ensejam indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal garante simultaneamente o direito à liberdade de expressão e à proteção da honra, imagem e dignidade das pessoas (CF/1988, art. 5o, incisos IV e X), cabendo ao julgador ponderar esses valores conforme o caso concreto.
4. O Código Civil estabelece que há obrigação de indenizar quando o exercício de um direito ultrapassa os limites da boa-fé, dos bons costumes e do seu fim social (CC, arts. 187 e 953).
5. A análise do conjunto probatório revela que o recorrido não negou o conteúdo das mensagens, que incluíram expressões como “safado”, “mentiroso”, imputação de crime de extorsão e ameaça de “acabar com o nome” do recorrente no Estado, o que configura clara ofensa à honra subjetiva e profissional do advogado.
6. O contexto das mensagens, embora enviadas em ambiente privado, revela intenção de desqualificar moral e profissionalmente o recorrente, o que é suficiente para caracterizar o dano moral, independentemente de repercussão pública.
7. A atuação do autor como advogado criminalista e a referência à cobrança de honorários compatíveis com a tabela da OAB/MT reforçam a ilicitude da imputação criminosa feita sem respaldo.
8. A alegada reciprocidade de ofensas não se sustenta, pois o termo utilizado pelo recorrente (“ingrato”) não possui carga ofensiva comparável àquelas expressões dirigidas pelo recorrido.
9. A jurisprudência reconhece o dano moral mesmo em ofensas ocorridas no âmbito privado, desde que configurada a violação aos direitos da personalidade.
10. A fixação do valor da indenização deve observar a gravidade da conduta, as condições das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem permitir enriquecimento indevido.
11. Valor arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12 .Recurso provido.
Tese de julgamento: "1 A imputação infundada de crime e a ameaça à reputação profissional, ainda que proferidas em ambiente privado, configuram violação à honra subjetiva e ensejam indenização por dano moral. 2. O dano moral, em tais hipóteses, prescinde de repercussão pública, bastando a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade. 3. A reciprocidade de ofensas não se caracteriza quando a resposta do ofendido se limita à manifestação não equivalente em gravidade à agressão inicial."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV e X; CC, arts. 187 e 953.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1012372-23.2018.8.26.0037, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j. 28.10.2021; TJRS, Recurso Cível no 71007637408, Rel. Des. Maria Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 29.05.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010018-03.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO - CPF: 030.725.081-43 (RECORRIDO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025